Tribunal: TJMT
Processo: 1025902-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025902-81.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ALEX MOURA MARQUES - CPF: 884.542.903-20 (ADVOGADO), FRANCISCO RUAN DA SILVA DE SOUSA - CPF: 117.022.131-96 (PACIENTE), ELIZANGELA MARIA VIEIRA - CPF: 964.638.561-34 (ADVOGADO), 1 a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT (IMPETRADO), ALEX MOURA MARQUES - CPF: 884.542.903-20 (IMPETRANTE), ELIZANGELA MARIA VIEIRA - CPF: 964.638.561-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE COSTA MOREIRA - CPF: 082.249.591-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE SOUZA DIAS - CPF: 045.453.861-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON FURTADO PONTES - CPF: 080.463.852-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. VARIEDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. BALANÇA DE PRECISÃO E MUNIÇÕES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor
do paciente
preso preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas,
ante a
apreensão de pasta base de cocaína, maconha, balança de precisão e munições, buscando a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta; (
ii
) estabelecer se houve indevida desconsideração
da possibilidade de imposição
de medidas cautelares alternativas; (
iii
) determinar se
há i
nconstitucionalidade do art. 44 da Lei de Drogas; (
iv
) avaliar se há excesso de prazo
para o término d
a instrução processual; e (v) verificar
se
condições pessoais favoráveis justificam a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, amparada na
necessidade de
garantia da ordem pública e nos elementos colhidos nos autos, em conformidade com o art. 312 do CPP.

4.
A variedade e a quantidade de drogas apreendidas, somadas à
apreensão de
balança de precisão e munições, indicam maior gravidade da conduta e
evidencia o
risco de reiteração delitiva, legitimando a prisão preventiva.

5.
As condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não afastam, por si sós, os fundamentos da custódia cautelar quando presentes
os
requisitos autorizadores.

6.
O prazo de aproximadamente três meses de prisão não caracteriza excesso
de prazo
, considerando a complexidade do processo
que envolve
quatro réus e
que tem havido
o regular andamento processual.

7.
A
imposição de
medidas cautelares diversas
da prisão mostra-se inadequada e insuficiente
para assegurar a ordem pública diante das circunstâncias concretas do caso.

8.
A decisão
que decretou
a prisão preventiva não se baseou exclusivamente na vedação de liberdade provisória prevista no art. 44 da Lei de Drogas, mas sim em fundamentos autônomos
, na forma
do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta e a periculosidade do agente.

2. A variedade e a quantidade de entorpecentes, associadas à apreensão de balança de precisão e munições, constituem fundamentação idônea para
a manutenção da
custódia cautelar.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva
do paciente
.

4. Não há excesso de prazo quando o processo tramita regularmente e a
suposta
demora é justificada pela complexidade da causa.

5. Medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas quando
forem
insuficientes para acautelar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 647 e seguintes; Lei no 11.343/2006, art. 44.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 918177/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 19/08/2024,
DJe
22/08/2024; TJ-MT, HC 1034950-98.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 21/01/2025, pub. 23/01/2025; TJ-MT, HC 1028531-62.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 12/11/2024, pub. 19/11/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Francisco Ruan
d
a Silva
d
e Sousa
apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. O objetivo da impetração é a revogação da prisão
preventiva
, decretada nos autos de n. 1004134-61.2025.8.11.0045,
ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

A impetra
nte
sustenta, em síntese, que: (i) a decisão que decretou a prisão preventiva não possui fundamentação concreta; (
ii
) houve desconsideração de medidas cautelares diversas da prisão; (
iii
) há inconstitucionalidade da vedação
para a concessão
de liberdade provisória
,
prevista no art. 44 da Lei de Drogas; (
iv
) existe excesso de prazo na instrução processual; e (v) o paciente possui condições pessoais favoráveis.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 304716858).

A autoridade apontada como coatora prestou informações, defendendo a legalidade do ato impugnado (ID. 305324890).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito
pelo
Dr.

Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, opinou pela denegação da ordem (ID. 305844879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
, remédio de natureza constitucional previsto no art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e disciplinado nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, visa resguardar o direito de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder.

A presente
ação constitucional foi impetrada
em favor de
Francisco Ruan
d
a Silva
d
e Sousa
, contra ato do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva e
,
posteriormente
,
indeferiu
o
pedido de revogação da custódia cautelar.

A defesa alega que a prisão preventiva é ilegal por falta de fundamentação concreta, por não ter sido avaliada a aplicação de medidas cautelares alternativas, por ser inconstitucional a vedação de liberdade provisória do art. 44 da Lei
de Drogas, pelo excesso de prazo na instrução processual e pela existência de condições pessoais favoráveis ao paciente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional. No mérito,
entretanto,
denego a ordem
, consoante passo a fundamentar.

Conforme se extrai dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 20 de abril de 2025, juntamente com os corréus Felipe Costa Moreira, Luiz Henrique Souza Dias e Maicon Furtado Pontes, durante patrulhamento realizado por Policiais Militares no âmbito da Operação REFAC (Rede de Enfrentamento Tático às Facções Criminosas), no Bairro
Tesseler
Junior, município de Lucas do Rio Verde.

Na ocasião, os Policiais Militares visualizaram um automóvel da marca Volkswagen, modelo Gol, de cor branca, placa NJQ1J46, ocupado pelo paciente e demais corréus. Durante a abordagem, um dos ocupantes empreendeu fuga a pé, sendo posteriormente capturado. Em buscas no interior do veículo, foi localizada, sob o banco dianteiro do passageiro, uma bolsa do tipo necessaire, de cor preta, contendo uma balança de precisão e diversas substâncias ilícitas.

O Laudo Pericial n.o

541.3.10.9925.2025.021444-A01
(ID.
193202662
, autos originais)
confirmou tratar-se de: uma porção maior em pedra de pasta base de cocaína (20,13g); cinco porções menores também de pasta base de cocaína (2,68g); e oito porções de maconha
(
40,16
g)
, além de uma munição de calibre .357 e duas munições de calibre .22. Todos os materiais entorpecentes testaram positivo nos exames preliminares,
cujo Laudo Pericial Preliminar indicou resultado positivo para substâncias proscritas pela Lei no 11.343/2006.

Conforme registrado na decisão de conversão da prisão
em flagrante em preventiva
e n
a decisão que indeferiu
o pedido de revogação
da prisão
, foram indicados fundamentos
concretos,
vinculados aos elementos constantes dos autos,
para sustentar a decretação e a manutenção da prisão,
nos termos do art. 312 do CPP
.

Nessa linha, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é consolidado no sentido de que a decretação da prisão preventiva é admissível com base em dados objetivos do flagrante, especialmente quando evidenciada a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes ilícitos apreendidos, como reconhecido em precedentes da Corte, conforme julgado que cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO DE DROGAS. EXPRESSIVA QUANTIDADE/VARIEDADE DE DROGAS.
ARMA DE FOGO DESMUNICIADA.
BALANÇA DE PRECISÃO.
PRIMÁRIO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
INDEVIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

3.
No caso, a prisão preventiva está devidamente justificada, diante das circunstâncias concretas do flagrante, evidenciada pela expressiva quantidade/variedade de drogas em poder do acusado - (...) - além de balança de precisão e 01 revólver desmuniciado. Precedentes.

4.
Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Precedentes.

5.
Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ -
AgRg
no HC: 918177 SP 2024/0197567-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem decidido que a prisão preventiva deve ser mantida

quando demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública, com base em elementos concretos relacionados à gravidade da conduta e à periculosidade do agente
, assim como
que a diversidade e
a forma de
acondicionamento dos entorpecentes são fatores idôneos para fundamentar a prisão preventiva em casos de tráfico de drogas:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VARIEDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. A decisão de prisão preventiva fundamenta-se em elementos concretos, como a apreensão de 556,59 g de maconha e 5,25 g de cocaína, variedade de entorpecentes, modo de acondicionamento e apetrechos para traficância, caracterizando a gravidade concreta do crime. 2. A manutenção da prisão preventiva visa garantir a ordem pública, diante da periculosidade da conduta e do risco de reiteração delitiva. 3. Predicados pessoais, como primariedade e ausência de antecedentes, não são suficientes para revogar a prisão preventiva, conforme entendimento consolidado. 4. A substituição da prisão por medidas cautelares alternativas mostra-se inadequada e insuficiente para atender às finalidades da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva deve ser mantida quando demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública, com base em elementos concretos relacionados à gravidade da conduta e à periculosidade do agente. 2 A diversidade e o acondicionamento dos entorpecentes são fatores idôneos para fundamentar a prisão preventiva em casos de tráfico de drogas. 3. Predicados pessoais favoráveis não afastam, por si só, os fundamentos legais da prisão preventiva.

(...)

(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10349509820248110000, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/01/2025)

Quanto à alegação de que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, a jurisprudência é firme no sentido de que as condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes seus requisitos autorizadores:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VARIEDADE E QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA. (...)

III. Razões de decidir

1.
A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na garantia da ordem pública, evidenciada pela variedade de drogas apreendidas e pelos indícios de mercancia.

2.
A diversidade das substâncias apreendidas (cocaína e maconha), somada aos apetrechos típicos do tráfico, demonstra maior gravidade da conduta e justifica a manutenção da custódia cautelar.

3.
As condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes seus requisitos autorizadores.

IV. Dispositivo e tese: Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento: A variedade de drogas apreendidas, ainda que em quantidade não expressiva, constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.

(...)

(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10285316220248110000, Relator.: LIDIO MODESTO DA
SILVA FILHO, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/11/2024)

No que tange à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, constata-se que o paciente se encontra em custódia desde 20 de abril de 2025, totalizando, até o momento, aproximadamente três meses. Esse período, por si só, não configura constrangimento ilegal, especialmente em razão da complexidade do processo, que envolve
apuração da conduta de
quatro réus e delitos de alta gravidade.

Ademais, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, o Inquérito Policial foi concluído em 05 de junho de 2025, a denúncia foi oferecida em 15 de julho de 2025, os réus foram notificados pessoalmente em 29 de julho de 2025, e a defesa prévia foi apresentada em 02 de agosto de 2025. Atualmente, o processo aguarda manifestação ministerial para posterior análise do recebimento da denúncia, do pedido de revogação da prisão preventiva e designação de audiência de instrução e julgamento.

Os prazos processuais observados até o momento indicam andamento regular, não se constatando, nesta fase, elementos que caracterizem desídia estatal.

Quanto ao argumento de inconstitucionalidade do art. 44 da Lei n.o 11.343/2006, observa-se que a decisão que
converteu
a prisão em flagrante em prisão preventiva não se fundamentou exclusivamente nesse preceito legal. A medida constritiva foi motivada com base nos pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, os quais foram devidamente demonstrados por meio de dados concretos extraídos dos autos.

Por fim, no que concerne
ao pedido para a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, verifica-se que as circunstâncias do caso concreto indicam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública,
o que se comprova por meio d
as circunstâncias do caso, incluindo a apreensão de diferentes tipos de substâncias entorpecentes, balança de precisão e munições,
descritos
no Auto
d
e Prisão
e
m Flagrante
(ID.
193636859
, autos principais)
e Laudo Pericial
(ID.
193202662
, autos principais).

Dessa forma, não se constata ilegalidade manifesta, abuso de poder ou situação excepcional que autorize a concessão da ordem pela via estreita do
habeas corpus
, sendo de rigor a manutenção da medida impugnada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO d
o
presente
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
pretendida em favor do paciente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025